Tribunal: TJDFT
Processo: 0702542-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO EXECUTIVO. INTERESSE DO CREDOR. MENOR ONEROSIDADE. CONCILIAÇÃO DE PRINCÍPIOS. EXECUÇÃO. PROSSEGUIMENTO. CONSEQUÊNCIA INTRÍNSECA E NECESSÁRIA. EFEITO SUSPENSIVO. PRESSUPOSTOS DA TUTELA PROVISÓRIA. PREVENÇÃO DE DANOS. CONSEQUÊNCIAS NATURAIS DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O processo executivo é dirigido pelo interesse do credor, sem prejuízo da observância do princípio da menor onerosidade. Na conciliação desses princípios, o legislador sopesou o aparente conflito, dispondo que, ainda que concedido efeito suspensivo aos embargos à execução, é possível prosseguir com a prática dos atos processuais, até inclusive a avaliação dos bens constritos. Ficarão suspensos apenas os atos expropriatórios (art. 919, §5o, do CPC).
2. O prosseguimento do processo executivo, mesmo com a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, é consequência intrínseca e necessária do próprio procedimento.
3. Ao prever a possibilidade de deferimento do efeito suspensivo à execução, restou condicionado à presença dos pressupostos da tutela provisória, tudo isso para se prevenir danos outros que não as consequências naturais da execução. Entender de modo diverso implicaria na concessão de efeito suspensivo a toda e qualquer execução garantida por penhora, depósito ou caução, tornando inócua a exigência dos requisitos da tutela provisória (art. 919, §1o, do CPC).
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.